Tribunal: TJDFT
Processo: 0700797-26.2023.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA CONCEDIDOS. PRIORIDADE NA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. PACIENTE COM 87 ANOS. INJEÇÃO INTRA-VITREO. SENTENÇA PROFERIDA POSTERIORMENTE. NÃO-FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONFIRMAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. NECESSIDADE. RECURSO INOMINADO SEM EFEITO SUSPENSIVO. REGRA. AUSÊNCIA DE EXCEÇÕES PARA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Insurge-se a agravante contra a decisão do juízo de origem nos autos no 0714545-14.2023.8.07.0016, processo que tramita perante o 3o Juizado Especial de Fazenda Pública do Distrito Federal, que indeferiu a antecipação de tutela para obrigar o DF a aplicar CE - INEJÇÃO INTRA-VITREO em olho direito. Em agravo de instrumento, após análise dos documentos apresentados, foi concedida a tutela de urgência para “determinar ao agravado que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o tratamento denominado CE - INJECAO INTRA-VITREO, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados”.
2. Recurso próprio, regular e tempestivo. Preparo dispensados, pois a agravante é hipossuficiente. Contrarrazões de ID no 46774655.
3. Inicialmente, destaque-se que, apesar de ter sido proferida sentença de mérito no processo de origem (ID no 47062422), a regra dos Juizados é de que suas sentenças não possuem efeito suspensivo (art. 43 da Lei 9.099/95), salvo exceções analisadas no caso concreto, o que não ocorreu neste feito.
4. Quanto ao mérito do agravo, razão assiste à agravante. A agravante possui 87 anos de idade (ID no 46137583, pg. 19) e foi diagnosticada com DEGENERAÇÃO DA MACULA E DO POLO POSTERIOR (Cid: H36.0) – ID no 46137583, pg. 22, com comorbidades tais como retinopatia diabética proliferativa com hemorragia vítrea (ID no 46137583, pg. 29). Seu médico assistente, Dr. André Araújo Pinheiro (CRM/DF 11568), indicou a realização de CE - INEJÇÃO INTRA-VITREO em olho direito (ID no 46137583, pg. 45). Restou comprovado que o procedimento é urgente, devido ao risco de dano permanente ou progressão de perda visual, consequentemente pode acarretar a perda de sua visão, causando o seu sofrimento psicológico e incapacidade laboral (ID no 46137583, pg. 51/52). Verifica-se que o pedido administrativo consta em lista de espera do Sistema de Regulação da SES/DF, com classificação amarela, desde 01/04/2022 (ID no 46137583, pg. 39).
5. Ante esse cenário fático, destaca-se que a saúde é direito de todos e dever inafastável do Estado. Figura como um dos mais importantes direitos garantidos pela Carta Magna, ligado intimamente ao princípio maior que norteia a nossa Constituição, o da dignidade da pessoa humana. Assim dispõe o artigo 196 da Constituição Federal: "Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação".
6. Ademais, o Enunciado no 93 da III Jornada de Direito à Saúde no CNJ o qual estabelece que nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos. A solicitação foi incluída no SISREG III em 01/04/2022, ou seja, há mais de 1 (um) ano.
7. Como a sentença não limitou prazo para o cumprimento da obrigação, prevalecerá o prazo fixado em sede de antecipação da tutela recursal em agravo de instrumento, qual seja, 15 dias úteis.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido para confirmar a tutela recursal antecipada e determinar ao agravado que submeta a agravante, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis, o tratamento denominado CE - INJECAO INTRA-VITREO, nos termos da prescrição médica, seja na rede pública ou, às suas expensas, na rede privada, inclusive sob pena de sequestro de verbas públicas segundo o menor de 3 (três) orçamentos a serem apresentados.
9. Sem honorários ante a ausência de agravante vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.